Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VENDA DIRETA DE IMÓVEL EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DA TERRACAP. LEGALIDADE. LEI No 13.465/2017. PRETENSÃO AUTORAL DE INCLUSÃO DO IMÓVEL NO REURB-S. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos formulados, considerando a regularidade das regras previstas pelo edital, bem como o fato de que o autor não logrou comprovar a situação econômica alegada que inviabilize o pagamento do valor das parcelas. 1.1. Nesta sede recursal, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reitera a alegação deduzida na inicial e defende que não fora observado no processo de venda direta do imóvel, o dever imposto ao Estado de assegurar, por meio de políticas públicas, programas habitacionais para a população de baixa renda.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. não se caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que o Juízo singular concedeu oportunidade para especificação de provas, mas a parte nada requereu, tendo em vista a ocorrência de preclusão.
3. Mérito. 3.1. Ao que consta dos autos, a requerida, através de deliberação eminentemente administrativa, bem como utilizando de instrumento adequado para regularização fundiária, iniciou procedimento para conceder título aos ocupantes de áreas na região onde o autor reside, conforme Edital de Chamamento para Venda Direta No 03/2022 da TERRCAP. 3.2. No caso dos autos, o edital que propôs a venda direta de imóveis aos respectivos ocupantes atende as normas legais e princípios administrativos garantindo que a aquisição seja realizada através de critérios impessoais e no interesse público. 3.3. As regras definidas para venda direta do imóvel, observando a faixa etária dos interessados para definição da quantidade de parcelas, não resultam necessariamente em qualquer ilegalidade, notadamente quanto a parte não aponta qualquer vício concreto na metodologia adotada, indica valor diferente para aquisição do bem, tampouco comprova a real capacidade financeira. 3.4. Na hipótese, requerendo usufruir do prazo máximo de financiamento definido em edital, a parte alega que o seu orçamento pessoal não suporta o valor das parcelas no prazo de 160 meses, contudo não informa a renda familiar total, os ganhos mensais de sua esposa, nem mesmo se outras pessoas residem no imóvel para fazer frente ao valor da parcela para aquisição do imóvel. 3.5. Imperioso registar que, conforme consta do Edital de Chamamento para Venda Direta 03/2022, ao contrário do que afirma o apelante, o valor final de venda é R$ 149.234,41, após desconto de infraestrutura implementada pelos ocupantes e valorização decorrente, o qual irá refletir para menor no valor da parcela mensal informa pelo apelante. 3.6. Outrossim, ainda segundo as regras editalícias, necessário observar que caberia ao interessado no processo apresentar proposta de compra “com a inserção de um co-comprador mais jovem, assim, a sua idade será levada em consideração para que seja realizado o cálculo de financiamento do imóvel em até 360 meses”, situação que não fora observada pelo apelante. 3.7. Com efeito, além de deixar cumprir regras previstas no edital em seu benefício, a parte não demonstrou a efetiva renda familiar ou meios diversos para auxiliar no pagamento. 3.8. Nesse quadro, a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao ato administrativo, como meio de se alcançar o interesse público para o qual é destinado, afasta o direito alegado pela parte, principalmente quando não logrou demonstrar os fatos constitutivo da pretensão deduzida na inicial (art. 373, II, do CPC). 3.9. Precedente: “(...) Os atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Desse modo, é imprescindível a demonstração de eventuais vícios ou erros grosseiros que maculem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade tida por coatora no ato de indeferimento do pedido da licença ora pleiteada.”. (07040168620198079000, Rel: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/05/2020). 3.10. Considerando a regularidade das regras previstas pelo edital, acrescido de que o autor não logrou comprovar a situação econômica alegada que inviabilize o pagamento do valor das parcelas, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11%, sobre o valor da causa (R$ 149.234,41), na forma do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.